Tribunal: STF
Processo: RE 1526102
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO HIERÁQUICA. INCLUSÃO NO ALMANAQUE MILITAR EM PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INGRESSO TARDIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ANTIGUIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO. REPOSICIONAMENTO NO ALMANAQUE DE PRAÇAS. POSSIBILIDADE. TEMAS 454 E 671 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADOS, RESSALVADO O ENTENDIMENTO DO RELATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. 



    ‘Justamente porque a Câmara levou em consideração o imprescindível distinguishing é que não se há falar de contrariedade do acórdão ao Tema 454/STF, notadamente porque [julgado improcedente o pedido de] promoção ou progressão na carreira. Ao revés, observa-se que a pretensão [recursal] se circunscreve ao pedido de reposicionamento no almanaque de graduação de acordo com a pontuação obtida no curso de formação de soldados, ao qual se submeteu tardiamente em virtude de ilegalidade perpetrada pela Administração. Trata-se, portanto, de resguardar o direito do servidor à inclusão no Curso de Formação previsto no edital do concurso - circunstância que não implica em malferimento à tese de observância obrigatória’ (Remessa Necessária Cível n. 5012125-21.2022.8.24.0091, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-10-2023).



    ‘A reclassificação do servidor não configura afronta ao entendimento consolidado pelo Tema 454 do Supremo Tribunal Federal. (...) Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a retificação do almanaque de antiguidade não configura ofensa ao aludido enunciado, uma vez que 'na hipótese analisada pela [Suprema] Corte, tratava-se de servidores públicos civis (defensores públicos) que, sujeitos a outros critérios para além do mero decurso do tempo em efetivo exercício no cargo, almejavam a progressão e promoção na carreira desde quando reconhecido o direito à nomeação. Ocorre que aqui o regime jurídico é dos servidores militares, cujas regras para inclusão em almanaque de antiguidade se firmam especialmente no critério temporal'. (...) Na mesma direção, diversamente do paradigma, a hipótese não resulta em pagamento de valores retroativos decorrentes das promoções, mas tão somente retificação da lista de antiguidade, de modo que, à toda evidência, correta a sentença que determinou a reclassificação do servidor’ (Apelação/ Remessa Necessária n. 5018193-84.2022.8.24.0091, rel. Des. Paulo Marcos de Farias, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-05-2024). ACÓRDÃO” (fl. 7, e-doc. 109).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o art. 40 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 671 e 545 da repercussão geral.



    Afirma que “a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal local ocorreu pelo fato que o órgão julgador não apreciou/enfrentou as violações constitucionais apresentadas pelo Estado ora recorrente, qual seja: a violação ao art. 40 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 140).



    Sustenta que, “com o deferimento da averbação de tempo de serviço não exercido, o acórdão criou nova forma de contagem, partindo de um suposto direito, não previsto em nenhuma norma, de reparação à inclusão tardia no cargo efetivo para o qual prestou concurso. Nesse sentido, merece reforma o r. Acórdão notadamente no que diz respeito à proibição de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço FICTO para servidor público para todos e quaisquer efeitos legais” (fls. 6-7, e-doc. 140).



    Ressalta que “a parte autora foi declarada inapta no concurso regido pelo Edital 86/CESIEP2013, tendo sido nomeada somente após ajuizamento de ações judiciais . Assim, para evitar que o Estado de Santa Catarina seja mais uma vez prejudicado por uma ilegalidade flagrante, deve-se, pois, aplicar o entendimento do STF firmado no RE724347/DF no que diz respeito ao pedido de realocação do Almanaque da PMSC. Isso porque a ratio decidendi constante do precedente do STF consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. Imperioso pontuar, ainda, que as decisões judiciais proferidas nos autos supracitados em momento algum concederam efeitos retroativos, ao contrário, apenas prospectivos, assim, também deve-se respeitar os limite da coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 140).



    Assevera que o acórdão recorrido “criou a figura da antiguidade fictícia, a qual terá reflexos na hierarquia militar, bem como na rapidez das promoções e impacto remuneratório delas decorrente. Tudo isso ao arrepio do que dispõe a Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 140).



    Pede “O PROVIMENTO do reclamo em análise, reformando-se o r. acórdão recorrido e reconhecendo-se a violação ao artigo 40 da Constituição Federal, além da autoridade do que restou decidido nos Temas 671 e 454 pelo STF, julgando-se, em consequência, improcedentes os pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 140).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A controvérsia em debate refere-se à possibilidade de se assegurar a candidato que ingressou em concurso público por força de decisão judicial, progressão funcional que teria obtido se o ingresso tivesse ocorrido no momento da nomeação regular e ingresso na carreira.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: 



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2018).



    Naquela ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou em seu voto:



    “Em síntese, a controvérsia resume-se em definir a pertinência das promoções funcionais, independentemente da submissão e do sucesso no estágio probatório, relativamente a candidatos aprovados em concurso público que tiveram assegurada judicialmente a nomeação, com efeitos retroativos, em razão da prática de ato da Administração. Não se faz em jogo a natureza do ato formalizado pelo Poder Público, se lícito ou ilícito. Tampouco se discute o direito à nomeação, bem assim à indenização equivalente às remunerações que deixaram de ser pagas e à contagem retroativa do tempo de serviço, presente o retardamento da nomeação, mas, tão somente, o direito às promoções sob os ângulos funcional e financeiro. (...)



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação.



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação. (...) Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais”.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Sustentou o autor que depois de ilegalmente reprovado em teste no concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, promoveu a ação n. 0310196-53.2014.8.24.0023, que reconheceu a ilegalidade de sua exclusão do referido concurso, cuja sentença transitou em julgado em 24-4-2018. 



    Em razão da ilegalidade praticada pelo Estado de Santa Catarina, iniciou o curso de formação para soldado somente em 6-1-2020, quando deveria ter iniciado em 10-7-2014. Por tais razões, requereu as promoções e a condenação do réu ao pagamento do que deixou de receber em decorrência dessa nomeação tardia. (...)



    Sustenta o recorrente que o entendimento do Supremo Tribunal Federal impede a concessão de vantagens retroativas e de efeitos funcionais à nomeação tardia decorrente de decisão judicial. 



    Essa Câmara tem entendimento uniforme de que o prejuízo advindo na carreira, devido à inclusão tardia no curso de formação, não pode ser suportado pelo prejudicado, bem como que não haveria ofensa aos Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria possível reposicionar o autor no almanaque de praças e reconhecer a antiguidade e o tempo do serviço, como se ele tivesse se formado no curso de formação de soldados regido pelo Edital 86/2013.



    (...) Para prestigiar a colegialidade, é de ser mantida a compreensão da Câmara, porquanto julgados parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a antiguidade e o tempo do serviço como se tivesse o autor se formado no curso de formação de soldados regido pelo Edital 86/2013, bem como para reposicionar a antiguidade no almanaque de praças” (fls. 1-3, e-doc. 109).



    Ao conceder ao recorrido o direito de contar tempo anterior à sua nomeação e, portanto, não exercido para os efeitos legais, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O acolhimento da postulação recursal ajusta-se aos princípios constitucionais tratados no Tema 454, como realçado no voto que proferi no julgamento desse tema de repercussão geral:



    “Pelo que demonstrado nos precedentes colacionados, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a exigir o efetivo exercício do cargo para a consecução dos respectivos efeitos remuneratórios que, em última análise, são incrementados pela progressão funcional. 



    Situação contrária, além de importar em enriquecimento sem causa lícita de direito e afronta ao postulado da isonomia, que todos submete ao período de prova, macularia princípios informadores da Administração Pública, em especial os da legalidade e da eficiência, que, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, projetam a tutela do cidadão administrado com o aperfeiçoamento dos serviços públicos”.



    No mesmo sentido, ainda, os seguinte julgados monocráticos: RE n. 1.522.840, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13/11/2024; RE n. 1.483.390, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2024; e RE n. 1.479.009, de minha relatoria, DJe 8.4.2024.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora